Tribunal: STF
Processo: ARE 1484285
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada LUCIANA - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada LUCIANA mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário o agravante alega contrariedade ao inc. III do art. 8º e ao § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta não se tratar, no caso, “de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual” (fls. 16-17, e-doc. 19).



    Ressalta que “o que proíbe a norma constitucional é apenas que seja fracionado o precatório de cada crédito, considerado na sua identidade e unidade jurídica e aritmética. Não houve fracionamento de crédito, mas particularização de múltiplos créditos distintos” (fl. 17, e-doc. 19). 



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para o fim de reformar o V. Acórdão recorrido, especialmente ante o decidido no RE nº 568645 (...) e Tema 148 dos temas com repercussão geral, cassando-se o efeito suspensivo concedido e admitindo a possibilidade de prosseguimento da execução com o respeito ao direito de prosseguimento da execução com o respeito ao direito de prosseguimento da execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o respeito valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO” (fls. 19-20, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e porque “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, e-doc. 37).



    Neste agravo, o agravante argumenta que “a questão posta no recurso extraordinário relativamente ao tema 148 dos temas de repercussão geral não demanda o revolvimento de provas da causa, sendo exclusivamente jurídica e de interpretação de normas aplicáveis à espécie” (fl. 8, e-doc. 42).



    Pede “seja o presente agravo no recurso extraordinário conhecido e provido para o fim de reformar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento do recurso extraordinário interposto e o seu provimento para o fim de reformar o V. Acórdão recorrido por violação e contrariedade ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal, (...) especialmente ante o decidido no RE nº 568645 (...) e Tema 148 dos temas com repercussão geral, cassando-se o efeito suspensivo concedido e admitindo a possibilidade de prosseguimento da execução com o respeito ao direito de prosseguimento da execução e expedição de RPV/precatório com o respeito valor individualizado de cada trabalhador substituído, nos termos, inclusive, do decidido na Consulta nº 0004133- 22.2017.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça” (fls. 22-23, e-doc. 42).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional e a análise recursal não depender do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superados esses óbices, de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) o agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos estatutários beneficiários da r. sentença, apresentou o presente cumprimento de sentença, indicando que a interessada LUCIANA faz jus ao valor de R$ 106.373,99 (cento e seis mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) (fls. 03/05 dos autos principais). 



    Pois bem, quanto à alegação de que não é cabível o fracionamento do crédito para fins de expedição de requisição de pequeno valor, observo que o mencionado fracionamento é, de fato, vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pela interessada LUCIANA. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645 (Tema 148), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Tem-se na ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).



    Em caso de litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos em relação à parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem que tanto importe em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 861.001-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 873. 1. O Plenário desta Corte já assentou a compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição Federal (ARE 925.754-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 920.945-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    No mesmo sentido os seguintes julgados monocráticos em casos idênticos ao presente: ARE n. 1.478.034, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.2.2024; ARE n. 1.477.777, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.477.675, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024; e ARE n. 1.478.143, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2024.



    O entendimento exposto no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal) para reformar o acórdão recorrido e determinar que a forma de pagamento do crédito objeto do presente cumprimento de sentença leve em consideração os valores especificamente considerados em relação a cada substituído pelo sindicato agravante.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora